Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-94.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009850-94.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 100.493.814-40 (APELANTE), ANGELO SUQUERE NOGUEIRA - CPF: 703.701.901-14 (APELANTE), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (APELANTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), LARYSSA BRUMATI DA SILVA - CPF: 030.868.471-07 (APELANTE), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA - CPF: 067.486.141-80 (APELANTE), ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS - CPF: 052.208.861-93 (APELANTE), JULIANO SANTOS DA SILVA - CPF: 700.337.081-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE FATIMA SENABIO MARTINS - CPF: 706.163.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO COELHO FERNANDES - CPF: 715.499.352-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN KALEL VILAS BOAS ANDRADE (VÍTIMA), ADRIANA APARECIDA SENABIO MARTINS - CPF: 052.208.861-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DA SILVA CALAZANTE PEREIRA - CPF: 067.486.141-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 091.224.011-30 (VÍTIMA), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelações criminais. Homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada. Veredito condenatório. Dosimetria das penas.

Negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
Bis in idem
. Reconhecimento da confissão. Honorários de advogado dativo. Fase recursal. Arbitramento. Recursos parcialmente providos.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que os condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada [o primeiro, segundo e quarto] e por homicídio triplamente qualificado [a terceira], visando a readequação das penas.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: 1) negativação da culpabilidade, no delito de homicídio, sem fundamentação idônea; 2) maus antecedentes não caracterizados; 3) reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da “
coação moral resistível
”; 4) fração de aumento de pena pela multireincidência desproporcional; 5) arbitramento de honorários da fase recursal.

III.
Razões de decidir

1. Se a crueldade do delito foi reconhecida para fins de negativar as circunstâncias do delito, sua utilização para depreciar a culpabilidade caracteriza
bis in idem
.

2. A “
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
”

3.

“H
avendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas [...] para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo".

4. A alegação de coação moral resistível exige prova concreta.

5. Deve “
ser reconhecida a atenuante da confissão qualificada da apelante, “nos termos do art. 65, inciso III, alínea d, do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes”.

6.
A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado não caracteriza dupla valoração, desde que a sopesada na primeira fase seja distinta da valorada na segunda como agravante (STJ, Súmula 241).

7. Quando o agente possui 5 (cinco) condenações configuradoras da reincidência, uma delas deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea e as remanescentes [quatro], justificam a elevação da pena intermediária em 1/3 (um terço) em razão das “
diversas recidivas
”.

8.
“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.”

9.
Se a advogada dativa interpôs Recurso de Apelação justifica-se a remuneração profissional pelo ato de defesa em sede recursal.

IV.
Dispositivo e teses

Recursos providos parcialmente
para
manter a pena do primeiro apelante e readequar as penas do segundo, terceira e quarto apelantes, mantido o regime inicial fechado, bem como elevar os honorários advocatícios da advogada dativa em 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários).

1. O reconhecimento da crueldade do delito como circunstância judicial negativa impede sua nova valoração na culpabilidade, sob pena de
bis in idem
.

2. A condenação por crime anterior ao fato, ainda que com trânsito em julgado posterior ao fato, pode ser usada para negativar os antecedentes, embora não configure reincidência.

3. Havendo mais de uma qualificadora, uma pode qualificar o crime e as demais justificar a elevação da pena-base.

4. A coação moral resistível exige prova concreta para ser reconhecida como causa redutora de pena.

5. A confissão enseja a redução da pena, nos termos do art. 65, III, d, do CP, mesmo se acompanhada de teses exculpantes ou descriminantes.

6. A utilização de condenações anteriores como maus antecedentes e como agravantes não configura
bis in idem
, desde que não haja duplicidade de valoração (STJ, Súmula 241).

7. A existência de múltiplas reincidências permite a compensação de uma com a atenuante da confissão, sendo legítima a elevação da pena em razão das remanescentes.

8. Fixada a pena superior a 8 anos de reclusão, impõe-se o regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2o, a, do Código Penal.

9. A interposição de apelação por advogado dativo justifica a remuneração pelo serviço prestado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2o, I, III e IV, CP,

art. 61, I, art. 65, I, III, “d”, art. 33, § 2o, ‘a’; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 697.726/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 14.3.2018.

STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.10.2024. STJ, Súmula no 231. STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022.

STJ, AgRg no AREsp 2321892/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.6.2023.

STJ, HC no 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 2.10.2018; STJ, Súmula 241. STJ, AgRg no HC 902925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.12.2024; HC 995.282, Min. Joel Ilan Paciornik, 17.6.2025.
TJMT, NU 0002125-19.2016.8.11.0059, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 4.4.2025; TJMT, NU 1003706-64.2023.8.11.0008, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.5.2025; TJMT, NU 1001150-37.2024.8.11.0111, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 7.7.2025.
TJMT, AP NU 0013254-09.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2024.

TJMT, AP NU 0002629-07.2015.8.11.0044, Rel. Des Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.3.2021. TJMT, AP NU 0002171-51.2018.8.11.0022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.2.2020.
TJMT, NU 1007046-79.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 2.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1009850-94.2022.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA

ANGELO SUQUERE NOGUEIRA

LARYSSA BRUMATI DA SILVA

NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA, ANGELO SUQUERE NOGUEIRA, LARYSSA BRUMATI DA SILVA e NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1009850-94.2022.8.11.0006), que condenou

o primeiro

por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada a
15 (quinze) anos e 6 (seis) mês de
reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, III, IV

do CP e art. 2o,
§ 2o

, da Lei no 12.850/2013 -
;
o segundo
por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada a
18 (dezoito) anos e 6 (seis) mês de

reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, III, IV

do CP e art. 2o,
§ 2o
, da Lei no 12.850/2013 -;

a terceira
por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] a

18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, III, IV

do CP
–
o quarto
por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada a
32 (trinta e dois) anos e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, III, IV

do CP e art. 2o,
§ 2o
, da Lei no 12.850/2013 - (ID 308027971).

AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA, ANGELO SUQUERE NOGUEIRA e LARYSSA BRUMATI DA SILVA sustentam que: 1) a negativação da culpabilidade, no delito de homicídio, não teria fundamentação idônea; 2) LARYSSA BRUMATI DA SILVA admitiu a participação no homicídio, mas sob coação, de modo que deveriam ser reconhecidas as atenuantes da confissão e da “
coação moral

resistível”
.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas as penas do homicídio (ID 308028018).

NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA alega que: 1) os maus antecedentes não estariam caracterizados; 2) a fração de aumento de pena pela multireincidência seria desproporcional.

Requer o provimento para que sejam readequadas as penas do homicídio e da organização criminosa (308028012).

Em pedido incidental, a advogada dativa

Renata Gonçalves da Conceição [OAB/MT no 27.383A] postula o arbitramento de honorários da fase recursal (308028012).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 308028025 e ID 308028026).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial e desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013 E ARTIGO 121, §2o, INCISOS I, III E IV, C/C O ARTIGO 29, AMBOS DA LEI No 8.072/1990) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DO RECURSO DE NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA: Pretensão de afastamento da valoração negativa dos antecedentes: Não acolhimento. Condenação que, embora date de momento posterior aos fatos processados, diz respeito a crime cometido em momento anterior - Possibilidade de utilização para fins de valoração negativa dos antecedentes - Precedentes. Pretensão de redução da fração atinente à multirreincidência: Inviabilidade. Utilização de executivos de pena diversos para justificar a aplicação da agravante e a exasperação da pena-base - Bis in idem não configurado - Aplicação de fração condizente com orientação jurisprudencial. DO RECURSO DE AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA, ÂNGELO SUQUERE NOGUEIRA E LARYSSA BRUMATI DA SILVA: Pretensão de afastamento da valoração negativa da culpabilidade: Impossibilidade. Comprovação de dolo intenso e maior reprovabilidade da conduta, em razão da brutalidade do crime. Pretensão de reconhecimento da confissão espontânea e da coação moral irresistível, com relação à apelante Laryssa: Parcial acolhimento. Coação moral irresistível não configurada - Ausência de êxito na comprovação das ameaças supostamente propaladas em seu desfavor - Viabilidade de reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada - Súmula no 545, do STJ
. Parecer pelo desprovimento do recurso de Norivaldo Cebalho Teixeira e pelo parcial provimento do recurso de Amilton Alexandre Alves da Silva, Ângelo Suquere Nogueira e

Laryssa Brumati da Silva.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 310943367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] pelo menos até o período matutino do dia 16 de março de 2022, neste Município de Cáceres/MT, Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo “Alok”, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo “Mano Black”, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo “Tubarão”, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio”, “Véio” e “Paiacan”, Adriana Aparecida Senábio Martins, Aline Fátima Senábio Martins, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo “Mata Fácil”, e Juliano Santos da Silva, vulgo “Gago”, constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de auferirem vantagens por meio da prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

[...] entre os dias 15 e 16 de março de 2022, em horários imprecisos, inicialmente numa residência situada no Bairro Junco e, após, noutra residência situada na Rua Cristo Rei, no 05, Bairro Jardim Celeste, neste Município de Cáceres/MT, Amilton Alexandre Alves da Silva, vulgo “Alok”, Pedro Vinicius da Silva Calazante Pereira, vulgo “Mano Black”, Ângelo Suquere Nogueira, vulgo “Tubarão”, Norivaldo Cebalho Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio”, “Véio” e “Paiacan”, Adriana Aparecida Senábio Martins, Marcelo Coelho Fernandes, vulgo “Mata Fácil”, Juliano Santos da Silva, vulgo “Gago”, e Laryssa Brumati da Silva, todos em concurso, inclusive com indivíduo processado em feito autônomo (PJe no 1002302-18.2022.8.11.0006), por motivo torpe, com emprego de fogo, tortura, meio cruel, dissimulação e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Rean Kael Vilasboas Andrade. [...].

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA:

(I) Amilton Alexandre Alves da Silva, [...], Ângelo Suquere Nogueira, [...] Norivaldo Cebalho Teixeira, [...], como incursos no art. 2o, §2o, da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal [...]. Laryssa Brumati da Silva como incursa do art. 121, § 2o, incs. I, III e IV,c.c. o art. 29, ambos do Código Penal, [...].”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 198054790)

O Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos, assim decidiu:

“[...] Quanto ao acusado 1) AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA, [...], I - reconheceu a materialidade e autoria do delito de homicídio consumado imputado ao réu, não absolvendo-o; reconheceu as qualificadoras do cometimento do delito por motivo torpe, do emprego de fogo/tortura/meio cruel e da dissimulação/recurso que dificultou a defesa da vítima. II - reconheceu a materialidade e autoria do delito de organização criminosa, não absolvendo-o; reconheceu a causa de aumento descrita no §2o, do art. 2o, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo).

Quanto ao acusado 2) ÂNGELO SUQUERE NOGUEIRA, [...], I - reconheceu a materialidade e autoria do delito de homicídio consumado imputado ao réu, não absolvendo-o; reconheceu as qualificadoras do cometimento do delito por motivo torpe, do emprego de fogo/tortura/meio cruel e da dissimulação/recurso que dificultou a defesa da vítima. II - reconheceu a materialidade e autoria do delito de organização criminosa, não absolvendo-o; reconheceu a causa de aumento descrita no §2o, do art. 2o, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo).

Quanto ao acusado 3) NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, [...], I - reconheceu a materialidade e autoria do delito de homicídio consumado imputado ao réu, não absolvendo-o; reconheceu as qualificadoras do cometimento do delito por motivo torpe, do emprego de fogo/tortura/meio cruel e da dissimulação/recurso que dificultou a defesa da vítima. II - reconheceu a materialidade e autoria do delito de organização criminosa, não absolvendo-o; reconheceu a causa de aumento descrita no §2o, do art. 2o, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo).

Quanto a acusada 4) LARYSSA BRUMATI DA SILVA[...], I - reconheceu a materialidade e autoria do delito de homicídio consumado imputado a ré, não absolvendo-a; reconheceu as qualificadoras do cometimento do delito por motivo torpe, do emprego de fogo/tortura/meio cruel e da dissimulação/recurso que dificultou a defesa da vítima”
(ID 308027980).

O Juiz-Presidente dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

[...]
1) RÉU AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA

I - Do crime de Homicídio Qualificado – art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990.

[...] 1a FASE.

No início da dosimetria, consigno que, tendo em vista a existência de três qualificadoras, entendo por bem aplicar o recurso mediante dissimulação/dificultou a defesa da vítima como qualificadora; e o motivo torpe, bem ainda o cometimento do delito com emprego de fogo/tortura/meio cruel na primeira fase da dosimetria.

Com relação à culpabilidade, diante, inclusive, da confissão em plenário acerca da autoria do cometimento do delito, verifico que destoa da reprovabilidade e a censurabilidade típica da conduta abstrata, haja vista a extrema brutalidade do delito cometido contra um adolescente de dezessete anos, o qual foi amarrado, espancado, teve as costas riscadas com as iniciais “CV” representando a facção criminosa Comando Vermelho e ainda teve fratura no crânio, conforme laudo necroscópico de Id. 101895720.

Quanto aos antecedentes, verifico que esta circunstância não deve ser valorada, pois à época dos fatos, não havia qualquer ocorrência capaz de macular os antecedentes do réu.

No que tange à conduta social e personalidade, não há informações aptas a valorá-las.

O motivo do crime destoa do comum, haja vista a torpeza reconhecida, na medida em que agiu em decorrência “decreto” da disputa entre facções pelo monopólio das atividades criminosas nesta urbe, circunstância esta reconhecida pelo Conselho.

Em relação às circunstâncias do crime, verifica-se que o crime fora praticado com emprego de fogo, tortura e meio cruel, diante das inúmeras lesões causadas na vítima, bem ainda conteve 80% do corpo queimado, conforme laudo necroscópico constante dos autos (Id. 101895720).

As consequências são intrínsecas ao crime de homicídio e por isso não geram agravamento da pena.

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado.

Tendo em vista a existência de TRÊS circunstâncias judiciais desfavoráveis, aptas a aumentar a pena em 1/6 (um sexto) cada, FIXO a pena-base em 18 (dezoito) anos de RECLUSÃO.

2a FASE.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico circunstâncias agravantes.

Por outro lado, verifico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, apta a diminuir a pena em 1/6, bem como a atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, também apta a diminuir a pena em 1/6.

Assim, diante de existência duas atenuantes, FIXO a pena intermediária em 12 (doze) anos de RECLUSÃO.

3a FASE.

Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Fica assim a PENA DEFINITIVA em 12 (doze) anos de RECLUSÃO, para o delito de homicídio qualificado consumado.

II -
Do crime de Organização Criminosa

- art. 2o, § 2o da Lei Federal no 12.850/2013.

[...] 1o FASE

[...]Tendo em vista a inexistência de circunstância desfavorável, FIXO a pena-base em 03 (três) anos de RECLUSÃO.

2a FASE

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico circunstâncias agravantes.

Por outro lado, verifico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, apta a diminuir a pena em 1/6, bem como a atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, também apta a diminuir a pena em 1/6.

Todavia, diante da Súmula 231 do STJ, MANTNHO a pena intermediária em 03 (três) anos de RECLUSÃO.

3a FASE

No que tange ao delito de organização criminosa, nota-se que fora reconhecida a causa de aumento do uso de arma, a qual é apta a majorar a pena do delito em tela até a metade, majorante que opto, neste momento, pela sua aplicação no patamar de 1/6 – equivalente a 06 (seis) meses.

Inexistem causas de diminuição de pena, ficando assim a PENA DEFINITIVA do crime de organização criminosa em 03 (três) anos e 06 (seis) meses DE RECLUSÃO.

APÓS TODA A DOSIMETRIA, reconhecendo a prática do concurso material dos crimes, somando-se a pena nos moldes do art. 69, do CP, resta ao condenado a pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) mês de RECLUSÃO.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Considerando a quantidade de pena aplicada, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena. [...]

2) RÉU ÂNGELO SUQUERE NOGUEIRA

I - Do crime de Homicídio Qualificado – art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990.

[...].1a FASE.

No início da dosimetria, consigno que, tendo em vista a existência de três qualificadoras, entendo por bem aplicar o recurso mediante dissimulação/dificultou a defesa da vítima como qualificadora; e o motivo torpe, bem ainda o cometimento do delito com emprego de fogo/tortura/meio cruel na primeira fase da dosimetria.

Com relação à culpabilidade, diante, inclusive, da confissão em plenário acerca da autoria do cometimento do delito, verifico que destoa da reprovabilidade e a censurabilidade típica da conduta abstrata, haja vista a extrema brutalidade do delito cometido contra um adolescente de dezessete anos, o qual foi amarrado, espancado, teve as costas riscadas com as iniciais “CV” representando a facção criminosa Comando Vermelho e ainda teve fratura no crânio, conforme laudo necroscópico de Id. 101895720.

Quanto aos antecedentes, verifico que esta circunstância não deve ser valorada, pois à época dos fatos, não havia qualquer ocorrência capaz de macular os antecedentes do réu.

No que tange à conduta social e personalidade, não há informações aptas a valorá-las.

O motivo do crime destoa do comum, haja vista a torpeza reconhecida, na medida em que agiu em decorrência “decreto” da disputa entre facções pelo monopólio das atividades criminosas nesta urbe, circunstância esta reconhecida pelo Conselho.

Em relação às circunstâncias do crime, verifica-se que o crime fora praticado com emprego de fogo, tortura e meio cruel, diante das inúmeras lesões causadas na vítima, bem ainda conteve 80% do corpo queimado, conforme laudo necroscópico constante dos autos (Id. 101895720).

As consequências são intrínsecas ao crime de homicídio e por isso não geram agravamento da pena.

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado.

Tendo em vista a existência de TRÊS circunstâncias judiciais desfavoráveis, aptas a aumentar a pena em 1/6 (um sexto) cada, FIXO a pena-base em 18 (dezoito) anos de RECLUSÃO.

2a FASE.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico circunstâncias agravantes.

Por outro lado, verifico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, apta a diminuir a pena em 1/6. Assim, FIXO a pena intermediária em 15 (quinze) anos de RECLUSÃO.

3a FASE.

Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Fica assim a PENA DEFINITIVA em 15 (quinze) anos de RECLUSÃO, para o delito de homicídio qualificado consumado.

II -
Do crime de Organização Criminosa -

art. 2o, § 2o da Lei Federal no 12.850/2013.

[...] 1o FASE

Tendo em vista a inexistência de circunstância desfavorável, FIXO a pena-base em 03 (três) anos de RECLUSÃO.

2a FASE

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico circunstâncias agravantes.

Por outro lado, verifico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, apta a diminuir a pena em 1/6.

Todavia, diante da Súmula 231 do STJ, MANTENHO a pena intermediária em 03 (três) anos de RECLUSÃO.

3a FASE

No que tange ao delito de organização criminosa, nota-se que fora reconhecida a causa de aumento do uso de arma, a qual é apta a majorar a pena do delito em tela até a metade, majorante que opto, neste momento, pela sua aplicação no patamar de 1/6 – equivalente a 06 (seis) meses.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena, ficando assim a PENA DEFINITIVA do crime de organização criminosa em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO.

APÓS TODA A DOSIMETRIA, reconhecendo a prática do concurso material dos crimes, somando-se a pena nos moldes do art. 69, do CP, resta ao condenado a pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) mês de RECLUSÃO.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Considerando a quantidade de pena aplicada, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena.

3) RÉU NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA

- Do crime de Homicídio Qualificado – art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990.

[...]1a FASE.

No início da dosimetria, consigno que, tendo em vista a existência de três qualificadoras, entendo por bem aplicar o recurso mediante dissimulação/dificultou a defesa da vítima como qualificadora; e o motivo torpe, bem ainda o cometimento do delito com emprego de fogo/tortura/meio cruel na primeira fase da dosimetria.

Com relação à culpabilidade, diante, inclusive, da confissão em plenário acerca da autoria do cometimento do delito, verifico que destoa da reprovabilidade e a censurabilidade típica da conduta abstrata, haja vista a extrema brutalidade do delito cometido contra um adolescente de dezessete anos, o qual foi amarrado, espancado, teve as costas riscadas com as iniciais “CV” representando a facção criminosa Comando Vermelho e ainda teve 80% (oitenta por cento) do corpo queimado, conforme laudo necroscópico de Id. 101895720.

Quanto aos antecedentes, verifico que o réu responde ao Executivo de Pena n°. 0007406-51.2009.8.11.0042, no qual constam seis condenações/guias. Assim, neste momento utilizo da Guia no 1004149-55.2022.8.11.0006, a qual não é apta a caracterizar a reincidência, tendo em vista que os fatos foram praticados em data de 22/01/2022, ou seja, antes dos aqui apurados (15/03/2022), e a sentença condenatória publicada em 21/11/2023. Dessa forma, considerando que a sentença ocorreu após os fatos aqui narrados, valoro negativamente esta circunstância como maus antecedentes.

No que tange à conduta social e personalidade, não há informações aptas a valorá-las.

O motivo do crime destoa do comum, haja vista a torpeza reconhecida, na medida em que agiu em decorrência “decreto” da disputa entre facções pelo monopólio das atividades criminosas nesta urbe, circunstância esta reconhecida pelo Conselho.

Em relação às circunstâncias do crime, verifica-se que o crime fora praticado com emprego de fogo, tortura e meio cruel, diante das inúmeras lesões causadas na vítima, bem ainda conteve 80% do corpo queimado, conforme laudo necroscópico constante dos autos (Id. 101895720).

As consequências são intrínsecas ao crime de homicídio e por isso não geram agravamento da pena.

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado.

Tendo em vista a existência de QUATRO circunstâncias judiciais desfavoráveis, aptas a aumentar a pena em 1/6 (um sexto) cada, FIXO a pena-base em 20 (vinte) anos de RECLUSÃO.

2a FASE.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, apta a diminuir a pena em 1/6.

Por outro lado, verifico que o acusado está cumprindo o executivo de pena SEEU no 0007406-51.2009.8.11.0042, constando outras cinco guias com data do trânsito em julgado posterior à data do presente fato, além da guia já utilizada na primeira fase da dosimetria.

Sendo assim, constata-se a agravante da multirreincidência, a qual possui caráter preponderante em relação à atenuante da confissão no que tange à compensação. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:[...]

Com isso, para fins de dosagem na segunda fase, utilizo da guia de condenação no 0004288-47.2015.8.11.0013 para compensar a atenuante da confissão espontânea, de modo que, restam outras quatro guias (0006096-50.2011.8.11.0006, 0005947-54.2011.8.11.0006, 004034-76.2007.8.11.0006 e 0000000-00.0000.0.39.2008) para análise da multirreincidência.

Desse modo, restando quatro guias de condenação com trânsito em julgado anterior à data do presente fato, atento ao entendimento dos tribunais superiores, APLICO a fração de aumento em 1/3 (um terço) da pena em razão da multirreincidência.

Assim, FIXO a pena intermediária em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de RECLUSÃO.

3a FASE.

Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Fica assim a PENA DEFINITIVA em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses anos de RECLUSÃO, para o delito de homicídio qualificado consumado.

II - Do crime de Organização Criminosa - art. 2o, § 2o da Lei Federal no 12.850/2013.

[...]1o FASE

Com relação à culpabilidade, verifico que não destoa da reprovabilidade típica da conduta abstrata.

Quanto aos antecedentes, verifico que o réu responde ao Executivo de Pena n°. 0007406-51.2009.8.11.0042, no qual constam seis condenações/guias. Assim, neste momento utilizo da Guia no 1004149-55.2022.8.11.0006, a qual não é apta a caracterizar a reincidência, tendo em vista que os fatos foram praticados em data de 22/01/2022, ou seja, antes dos aqui apurados (15/03/2022), e a sentença condenatória publicada em 21/11/2023. Dessa forma, considerando que a sentença ocorreu após os fatos aqui narrados, valoro negativamente esta circunstância como maus antecedentes.

No que tange à conduta social e personalidade, não há informações aptas a valorá-las;

O motivo do crime não é apto a negativar a conduta.

Em relação às circunstâncias do crime, fora comum ao tipo.

As consequências são normais à espécie.

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado.

Tendo em vista a existência de UMA circunstância desfavorável, apta a aumentar a pena em 1/6 (um sexto), FIXO a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de RECLUSÃO.

2a FASE

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, apta a diminuir a pena em 1/6.

Por outro lado, verifico que o acusado está cumprindo o executivo de pena SEEU no 0007406-51.2009.8.11.0042, constando outras cinco guias com data do trânsito em julgado posterior à data do presente fato, além da guia já utilizada na primeira fase da dosimetria.

Sendo assim, constata-se a agravante da multirreincidência, a qual possui caráter preponderante em relação à atenuante da confissão no que tange à compensação. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]

Com isso, para fins de dosagem na segunda fase, utilizo da guia de condenação no 0004288-47.2015.8.11.0013 para compensar a atenuante da confissão espontânea, de modo que, restam outras quatro guias (0006096-50.2011.8.11.0006, 0005947-54.2011.8.11.0006, 004034-76.2007.8.11.0006 e 0000000-00.0000.0.39.2008) para análise da multirreincidência.

Desse modo, restando quatro guias de condenação com trânsito em julgado anterior à data do presente fato, atento ao entendimento dos tribunais superiores, APLICO a fração de aumento em 1/3 (um terço) da pena em razão da multirreincidência.

Assim, FIXO a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de RECLUSÃO.

3a FASE

No que tange ao delito de organização criminosa, nota-se que fora reconhecida a causa de aumento do uso de arma, a qual é apta a majorar a pena do delito em tela até a metade, majorante que opto, neste momento, pela sua aplicação no patamar de 1/6.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena, ficando assim a PENA DEFINITIVA do crime de organização criminosa em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) meses de RECLUSÃO.

APÓS TODA A DOSIMETRIA, reconhecendo a prática do concurso material dos crimes, somando-se a pena nos moldes do art. 69, do CP, resta ao condenado a pena de 32 (trinta e dois) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de RECLUSÃO.[...].

4) RÉ LARYSSA BRUMATI DA SILVA

I - Do crime de Homicídio Qualificado – art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990.

[...]1a FASE.

No início da dosimetria, consigno que, tendo em vista a existência de três qualificadoras, entendo por bem aplicar o recurso mediante dissimulação/dificultou a defesa da vítima como qualificadora; e o motivo torpe, bem ainda o cometimento do delito com emprego de fogo/tortura/meio cruel na primeira fase da dosimetria.

Com relação à culpabilidade, verifico que destoa da reprovabilidade e a censurabilidade típica da conduta abstrata, haja vista a extrema brutalidade do delito cometido contra um adolescente de dezessete anos, o qual foi amarrado, espancado, teve as costas riscadas com as iniciais “CV” representando a facção criminosa Comando Vermelho e ainda teve 80% (oitenta por cento) do corpo queimado, conforme laudo necroscópico de Id. 101895720.

Quanto aos antecedentes, não há anotações aptas a macular referido vetor.

No que tange à conduta social e personalidade, não há informações aptas a valorá-las.

O motivo do crime destoa do comum, haja vista a torpeza reconhecida, na medida em que agiu em decorrência “decreto” da disputa entre facções pelo monopólio das atividades criminosas nesta urbe, circunstância esta reconhecida pelo Conselho.

Em relação às circunstâncias do crime, verifica-se que o crime fora praticado com emprego de fogo, tortura e meio cruel, diante das inúmeras lesões causadas na vítima, bem ainda conteve 80% do corpo queimado, conforme laudo necroscópico constante dos autos (Id. 101895720).

As consequências são intrínsecas ao crime de homicídio e por isso não geram agravamento da pena.

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado.

Tendo em vista a existência de TRÊS circunstâncias judiciais desfavoráveis, aptas a aumentar a pena em 1/6 (um sexto) cada, FIXO a pena-base em 18 (dezoito) anos de RECLUSÃO.

2a FASE.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico circunstâncias agravantes.

Por outro lado, considerando o pedido defensivo, entendo ser incompatível a tese da coação moral resistível, visto que os senhores jurados acolhem qualificadoras que demonstram a participação efetiva da acusada no delito, bem como os requintes de crueldade adotados, razão pela qual demonstra ter a mesma total adesão aos comandos praticados por terceira pessoa. Por tal motivo indefiro o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível prevista no art. 65, III, “c” do Código Penal.

Assim, MANTENHO a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de RECLUSÃO.

3a FASE.

Na terceira fase da dosimetria da pena, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Fica assim a PENA DEFINITIVA em 18 (dezoito) anos de RECLUSÃO, para o delito de homicídio qualificado consumado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Considerando a quantidade de pena aplicada, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena. [...].
”
(
José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 308027970)

Pois bem.

As irresignações cingem-se às dosimetrias. Vejamos os apelos na ordem de interposição.

AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA

Do homicídio triplamente qualificado
(CP, art. 121, § 2o, I, III, IV):

Na primeira fase, o Juiz-Presidente utilizou o “
cometimento mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
” (CP, art. 121, §2o, IV) para qualificar o homicídio e fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade, os motivos [torpe - CP, art. 121, § 2o, I] e as circunstâncias [emprego de fogo, tortura e meio cruel - CP, art. 121, § 2o, III] do crime.

No que tange à culpabilidade, sopesou
“
a extrema brutalidade do delito”,
cuja vítima
“foi amarrada, espancada, teve as costas riscadas com as iniciais “CV” representando a facção criminosa Comando Vermelho e ainda teve fratura no crânio, conforme laudo necroscópico de Id. 101895720
”.

A brutalidade extrema no cometimento do homicídio fora utilizada pelo Juiz-Presidente tanto para negativar as circunstâncias do crime [meio cruel - inúmeras lesões] quanto para a culpabilidade.

Se a crueldade do delito foi reconhecida para fins de negativar as circunstâncias do delito, sua utilização para depreciar a culpabilidade caracteriza
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp n. 697.726/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 14.3.2018).

Lado outro,
"havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas [...] para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo"
(STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.10.2024).

Afastada a negativação da culpabilidade por
bis in idem
e considerada a negativação dos motivos e circunstâncias do crime, mostra-se proporcional a elevação da pena em 2 (dois) anos por cada vetorial, notadamente porque o c. STJ tem admitido a exasperação nesse patamar, ou seja, correspondente a 1/6 (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023).

Dessa forma, readéqua-se a pena-base a 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes e o Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a menoridade relativa (CP, art. 65, I) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto) por cada uma das atenuantes, fixando-a em 12 (doze) anos de reclusão.

Esse
quantum
fixado [12 anos] deve ser preservado em especial porque a incidência de circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula no 231).

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual se conserva a pena definitiva do homicídio qualificado em 12 (doze) anos de reclusão.

Da organização criminosa armada
(
Lei Federal no 12.850/2013,
art. 2o, § 2o):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 3(três) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes e o e o Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a menoridade relativa (CP, art. 65, I), mantendo a pena no mínimo legal, à luz da Súmula no 231, do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e foi valorada a causa de aumento do emprego de arma
(
Lei Federal no 12.850/2013,
art. 2o, § 2o) pelo Juiz- Presidente, que a elevou no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que deve ser preservado.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, totaliza-se a pena definitiva do apelante

AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA
em 15 (quinze) anos e 6 (seis) mês de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos justifica o inicial fechado (CP, art. § 2o, ‘a’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal.”
(AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022)

ANGELO SUQUERE NOGUEIRA

Do homicídio triplamente qualificado
(CP, art. 121, § 2o, I, III, IV):

Na primeira fase, o Juiz-Presidente utilizou o “
cometimento mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
” (CP, art. 121, §2o, IV) para qualificar o homicídio e fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade, os motivos [torpe - CP, art. 121, § 2o, I] e as circunstâncias [emprego de fogo, tortura e meio cruel - CP, art. 121, § 2o, III] do crime.

No pertinente à culpabilidade, valorou
“
a extrema brutalidade do delito”,
cuja vítima
“foi amarrada, espancada, teve as costas riscadas com as iniciais “CV” representando a facção criminosa Comando Vermelho e ainda teve fratura no crânio, conforme laudo necroscópico de Id. 101895720
”.

Como externado na dosimetria do apelante AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA, a brutalidade extrema no cometimento do homicídio fora utilizada pelo Juiz-Presidente tanto para negativar as circunstâncias do crime [meio cruel - inúmeras lesões], quanto para a culpabilidade, a caracterizar
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp n. 697.726/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 14.3.2018).

A respeito das qualificadoras para elevar a pena-base aplicável o entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 938.379/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.10.2024).

Elidida a culpabilidade e considerada a negativação dos motivos e circunstâncias do crime, mostra-se proporcional a elevação da pena em 2 (dois) anos por cada vetorial, notadamente porque o c. STJ tem admitido a exasperação nesse patamar, ou seja, correspondente a 1/6 (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023).

Dessa forma, readéqua-se a pena-base a 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes e o Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 15 (quinze) anos de reclusão.

Logo, preserva-se o patamar redutor (1/6) e readéqua-se a pena intermediária para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, motivo pelo qual deve ser conservada a pena definitiva do homicídio qualificado para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Da organização criminosa armada
(
Lei Federal no 12.850/2013,
art. 2o, § 2o):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes e o e o Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mantendo a pena no mínimo legal, à luz da Súmula no 231, do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e presente a causa de aumento do emprego de arma
(
Lei Federal no 12.850/2013,
art. 2o, § 2o), de modo que se deve ser preservado o aumento no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) aplicado pelo Juiz- Presidente e a pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, totaliza-se a pena definitiva do apelante

ANGELO SUQUERE NOGUEIRA
em 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) mês de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos justifica o inicial fechado (CP, art. § 2o, ‘a’; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022).

LARYSSA BRUMATI DA SILVA

Do homicídio triplamente qualificado
(CP, art. 121, § 2o, I, III, IV):

Na primeira fase, o Juiz-Presidente utilizou o “
cometimento mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
” (CP, art. 121, §2o, IV) para qualificar o homicídio e fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade, os motivos [torpe - CP, art. 121, § 2o, I] e as circunstâncias [emprego de fogo, tortura e meio cruel - CP, art. 121, § 2o, III] do crime.

Quanto à culpabilidade, ponderou
“
a extrema brutalidade do delito cometido”,
cuja vítima foi
“amarrada, espancada, teve as costas riscadas com as iniciais “CV” representando a facção criminosa Comando Vermelho e ainda teve 80% (oitenta por cento) do corpo queimado, conforme laudo necroscópico de Id. 101895720.
”.

A brutalidade extrema no cometimento do homicídio fora utilizada pelo Juiz-Presidente tanto para negativar as circunstâncias do crime [emprego de fogo, tortura e meio cruel], quanto para a culpabilidade, razão pela qual reporta-se a fundamentação retrocitada (STJ, AgRg no AREsp n. 697.726/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 14.3.2018; AgRg no HC n. 938.379/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.10.2024).

Considerada a negativação dos motivos e circunstâncias do crime mostra-se proporcional a elevação da pena em 2 (dois) anos por cada vetorial, notadamente porque o c. STJ tem admitido a exasperação nesse patamar, ou seja, correspondente a 1/6 (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023).

Assim sendo, readéqua-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes e o Juiz-Presidente não reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), transformando a pena-base em intermediária.

Todavia, a apelante LARYSSA BRUMATI DA SILVA admitiu sua participação no homicídio [atraiu a vítima para um encontro, visando entregá-la ao “
Comando Vermelho”
], contudo sob a assertiva de coação, consubstanciada em ameaças dirigidas “
contra sua integridade física e sua vida, bem como de seus familiares por parte de membros de organização criminosa atuante na região
” (ID 308028018).

Ocorre que a escusa apresentada pela apelante, não está corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, a possibilitar a busca dessa assertiva, à luz do art. 156 do CPP.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, a apelante “
não logra êxito em demonstrar tais ameaças, de modo que não se pode falar em vícios à sua autonomia de vontade, tampouco em condição de vulnerabilidade”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 310943367).

Nesse contexto, mostra-se impertinente a alegação de coação moral resistível, a qual exige prova concreta

(TJMT,
NU 0002125-19.2016.8.11.0059, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 4.4.2025; NU 1003706-64.2023.8.11.0008, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.5.2025;

NU 1001150-37.2024.8.11.0111, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 7.7.2025).

Contudo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão qualificada da apelante, “
nos termos do art. 65, inciso III, alínea d, do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes”
(STJ, AgRg no AREsp 2321892/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.6.2023).

Por conseguinte, aplica-se a causa de diminuição na fração paradigma de 1/6 (um sexto), considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC n. 981.878/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP -, Sexta Turma, 18.8.2025), razão pela qual redimensiona-se a pena intermediária a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira-fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual se transforma a pena intermediária em definitiva do homicídio qualificado da apelante LARYSSA BRUMATI DA SILVA em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No que tange ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos- justifica o inicial fechado (CP, art. § 2o, ‘a’; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022).

NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA

Do homicídio triplamente qualificado
(CP, art. 121, § 2o, I, III, IV):

Na primeira fase, o Juiz-Presidente utilizou o “
cometimento mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
” (CP, art. 121, §2o, IV) para qualificar o homicídio e fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade, os maus antecedentes, os motivos [torpe - CP, art. 121, § 2o, I] e as circunstâncias [emprego de fogo, tortura e meio cruel - CP, art. 121, § 2o, III] do crime.

No que tange à culpabilidade, igualmente, sopesou
“
a extrema brutalidade do delito cometido contra um adolescente de dezessete anos, o qual foi amarrado, espancado, teve as costas riscadas com as iniciais “CV” representando a facção criminosa Comando Vermelho e ainda teve 80% (oitenta por cento) do corpo queimado, conforme laudo necroscópico de Id. 101895720.
”.

Se a crueldade/emprego de fogo foi reconhecida para fins de negativar as circunstâncias do delito, sua utilização para depreciar a culpabilidade caracteriza
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp n. 697.726/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 14.3.2018).

Em relação aos antecedentes, verifica-se que o apelante registra Executivo de Penal (SEEU NU 00074065120098110042), no qual constam 6 (seis) condenações e o Juiz-Presidente utilizou a condenação por homicídio qualificado e por organização criminosa

a 28 (vinte e oito) anos, 1(um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão, fato cometido em 22.1.2022 [anterior ao em apuração março de 2022] e sentença condenatória transitada em julgado em 5.5.2025 (Ação Penal

NU 1004149-55.2022.8.11.0006/Comarca de Cáceres).

Frise-se que a “
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
” (STJ, HC no 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 2.10.2018; TJMT, AP NU 0013254-09.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2024).

Sendo assim, a negativação dos maus antecedentes afigura-se correta por estar fundamentada em condenação por fato anterior ao em apuração com trânsito em julgado posterior.

Por sua vez, existindo
"mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas [...] para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo"
(STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.10.2024).

Sopesada a negativação dos antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime mostra-se proporcional a elevação da pena em 2 (dois) anos por cada vetorial, notadamente porque o c. STJ tem admitido a exasperação nesse patamar, ou seja, correspondente a 1/6 (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.2.2023).

Nesse quadro, readéqua-se a pena-base a 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da multireincidência (CP, art.61, I), elevando a pena em 1/3 (um terço).

No caso, o apelante registra 5 (cinco) condenações distintas da que foi utilizada para negativar os maus antecedentes [Ação Penal

NU 1004149-55.2022.8.11.0006/Comarca de Cáceres], quais sejam: a) 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por roubo majorado,

ocorrido em 22.6.2011 e com trânsito em julgado em 20.12.2013 – Ação Penal NU 0006096-50.2011.8.11.0006/Comarca de Cáceres; b) 7 (sete) anos por roubo majorado, praticado em 26.5.2007 e sentença condenatória

transitada em julgado 28.9.2009 – Ação Penal NU

0004034-76.2007.8.11.0006/Comarca de Cáceres; c) 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão por roubo majorado, cometido em 21.6.2011 e trânsito em julgado em 5.4.2012 – Ação Penal NU 0005947-54.2011.8.11.0006/Comarca de Cáceres; d) 5 (cinco) anos por roubo, praticado em 1o.2.2008 e sentença condenatória transitada em julgado 16.6.2008 – Ação Penal NU 0000000-00.0000.0.39.2008/Comarca de Cáceres; e) 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão por tráfico

de drogas, praticado 14.8.2015 e trânsito em julgado em 28.62017- Ação Penal

NU 0004288-47.2015.8.11.0013/Comarca de Pontes e Lacerda.

Com efeito, afigura-se adequada a compensação da confissão espontânea com uma das condenações [Ação Penal NU 0004288-47.2015.8.11.0013/Comarca de Pontes e Lacerda], sendo as outras 4 (quatro) [Ação Penal NU 0006096-50.2011.8.11.0006; Ação Penal NU

0004034-76.2007.8.11.0006; Ação Penal NU 0005947-54.2011.8.11.0006; Ação Penal NU 0000000-00.0000.0.39.2008] aptas a configurar multireincidência.

Anote-se que, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado não caracteriza dupla valoração, desde que a sopesada na primeira fase seja distinta da valorada na segunda como agravante (STJ, Súmula 241).

Nesse contexto, como o apelante possui 5 (cinco) condenações configuradoras da reincidência, uma delas deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea e as remanescentes, no total de 4 (quatro), justificam a elevação da pena intermediária em 1/3 (um terço) em razão das “
diversas recidivas
” (STJ, AgRg no HC 902925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.12.2024; HC

995.282, Min. Joel Ilan Paciornik, 17.6.2025).

Logo, redimensiona-se a pena intermediária a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, sendo que se transforma a pena intermediária em definitiva por homicídio qualificado em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

Da organização criminosa armada
(
Lei Federal no 12.850/2013,
art. 2o, § 2o):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada 6 (seis) meses acima do mínimo legal pelo valor dos maus antecedentes, ou seja, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Como retrocitado, o apelante registra Executivo de Penal (SEEU NU 00074065120098110042), no qual constam 6 (seis) condenações e o Juiz-Presidente utilizou a condenação por homicídio qualificado e por organização criminosa

a 28 (vinte e oito) anos, 1(um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão, fato cometido em 22.1.2022 [anterior ao em apuração março de 2022] e sentença condenatória transitada em julgado em 5.5.2025 (Ação Penal NU 1004149-55.2022.8.11.0006/Comarca de Cáceres).

Portanto, preserva-se a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), de modo que compensou a atenuante com uma das condenações e aumentou a pena em 1/3 (um terço) pelas 4 (quatro) condenações remanescentes, o que se afigura proporcional (STJ, AgRg no HC 902925/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.12.2024; HC 995.282, Min. Joel Ilan Paciornik, 17.6.2025).

Logo, preserva-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

Pela causa de aumento do emprego de arma
(
Lei Federal no 12.850/2013,
art. 2o, § 2o), o Juiz-Presidente elevou a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena definitiva por organização criminosa armada em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o que se conserva.

Frente ao concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa armada, totaliza-se a pena definitiva do apelante

NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA
em 29 (vinte e nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos justifica o inicial fechado (CP, art. § 2o, ‘a’, STJ, AgRg no HC no 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.12.2022).

Registre-se que o Juiz- Presidente não condenou os apelantes ao pagamento de multa, previsto no tipo penal da organização criminosa
(
Lei Federal no 12.850/2013,
art. 2o), o que deve ser conservado por se tratar de recursos exclusivos da Defesa e não incorrer em
reformatio in pejus
(TJMT, NU 1007046-79.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 2.8.2024).

No tocante aos honorários do advogado dativo, o Juízo singular nomeou a

advogada dativa Renata Gonçalves da Conceição [OAB/MT no 27.383A] para promover a defesa do apelante NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA e arbitrou-os no valor de 20 URH, ou seja, em R$25.911,38 (vinte e cinco mil novecentos e onze reais e trinta e oito centavos), pela sustentação no Tribunal do Júri (ID 308027970).

Além disso, a referida advogada interpôs apelação (ID (308028012), a justificar remuneração profissional pelo ato de defesa em sede recursal (TJMT, AP NU 0002629-07.2015.8.11.0044, Rel. Des Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 10.3.2021, AP NU 0002171-51.2018.8.11.0022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.2.2020).

Sendo assim, afigura-se cabível elevar os honorários advocatícios em 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 6.477,85 (seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT – XVIII, Item 24.1 (Disponível em www.oabmt.org.br - acesso em 9.9.2025).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1)

manter a pena do apelante AMILTON ALEXANDRE ALVES DA SILVA em 15 (quinze) anos e 6 (seis) mês de reclusão por homicídio qualificado e organização criminosa armada, em regime inicial fechado (CP, art. 121, § 2o, I, III, IV e Lei no 12.850/2013, art. 2o,
§ 2o);

2) readequar a pena de ANGELO SUQUERE NOGUEIRA a 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) mês de reclusão

por homicídio qualificado e organização criminosa armada, em regime inicial fechado (CP, art. 121, § 2o, I, III, IV e Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o);

3) readequar a pena de LARYSSA BRUMATI DA SILVA a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por homicídio qualificado, em regime inicial fechado (CP, art. 121, § 2o, I, III, IV);

4) readequar a pena de
NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA
a 29 (vinte e nove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão

por homicídio qualificado e organização criminosa armada, em regime inicial fechado (CP, art. 121, § 2o, I, III, IV e Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o).

Outrossim,
DEFERE-SE
o pedido incidental para elevar os honorários da advogada Renata Gonçalves da Conceição [OAB/MT no 27.383A] em 5 URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 6.477,85 (seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025